Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA DO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A atualização do Relatório da Situação Processual Executório (RSPE) do agravante com a alteração da data-base, de 21-novembro-2014 para 20-julho-2010, abreviou a data provável em que o agravante cumprirá o requisito temporal para a progressão ao regime semiaberto em torno de 1 (um) ano e 9 (nove) meses. Logo, os dados anotados no RESP e a nova situação processual executória do apenado como um todo tornou-se mais benéfica, não havendo erro de cálculo a reparar.
2. Não verificado qualquer erro no relatório da situação processual executória do agravante, correta a decisão do Juízo singular ao negar a retificação.
3. Recurso desprovido.